Tribunal: TJMT
Processo: 1012448-50.2024.8.11.0006
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012448-50.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDREL CRISTOFFER PINHEIRO SOARES - CPF: 075.871.011-95 (APELANTE), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (TESTEMUNHA), JOSE EDUARDO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 007.903.921-94 (TESTEMUNHA), TIAGO NEVES DOS SANTOS - CPF: 909.111.721-49 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito Penal E Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico De Drogas. Porte Ilegal De Arma De Fogo. Uso De Documento Falso. Nulidade Processual Afastada. Materialidade E Autoria Comprovadas. Desclassificação Para Uso Pessoal Inviável. Tráfico Privilegiado Inaplicável. Manutenção Da Condenação. Recurso Desprovido.

I.
C
aso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006,
arts
. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003 e art. 304 do Código Penal, em concurso material, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, além de pena de multa.

II.
Questões em discussão

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a juntada extemporânea dos laudos periciais relativos aos aparelhos celulares apreendidos, sem intimação prévia da defesa, configura cerceamento de defesa e nulidade processual;

(
ii
) saber se o conjunto probatório demonstra suficientemente a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas ou se a quantidade de entorpecente apreendida é compatível com uso pessoal;

(
iii
) saber se o apelante preenche os requisitos cumulativos para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006;

(
iv
) saber se a utilização de documento de identidade falsificado configura o crime de uso de documento falso, independentemente da finalidade específica pretendida pelo agente.

III.
Razões de decidir

3.
A preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa não prospera,
pois
as mídias periciais foram disponibilizadas integralmente à defesa, que teve acesso irrestrito ao conteúdo extraído dos aparelhos celulares, não havendo demonstração de prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exige o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
consagrado no art. 563 do CPP.

4.
A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se robustamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Laudo Pericial que atestou a apreensão de 670,2g de maconha, bem como pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares que participaram da diligência, corroborados pela prova técnica extraída dos aparelhos telefônicos que evidenciam tratativas de compra e venda de entorpecentes.

5.
A desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal mostra-se inviável quando a quantidade expressiva de entorpecente apreendida, aliada às circunstâncias do flagrante e aos elementos extraídos dos aparelhos telefônicos, demonstram inequivocamente a destinação mercantil da substância, afastando a tese de consumo pessoal, em consonância com o Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

6.
A

causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não se aplica ao caso concreto, pois o conjunto probatório revela que o apelante se dedicava de maneira estável e organizada à atividade criminosa, havendo indícios concretos de vinculação a organização criminosa, conforme evidenciado pelo Laudo Pericial que analisou os aparelhos telefônicos apreendidos.

7.
O crime de uso de documento falso consuma-se com a simples utilização ou apresentação do documento falsificado como verdadeiro, independentemente da finalidade específica pretendida pelo agente ou da ocorrência de efetivo prejuízo à fé pública, tratando-se de delito formal cujo núcleo do tipo se exaure no ato de fazer uso do documento inidôneo, conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8. Os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência possuem presunção relativa de veracidade e, quando harmônicos com as demais provas dos autos, constituem elementos probatórios idôneos para sustentar a condenação criminal, conforme estabelecido no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. Não configura cerceamento de defesa a juntada de laudos periciais em fase anterior às alegações finais quando assegurado à defesa acesso integral ao conteúdo probatório e não demonstrado prejuízo concreto ao exercício do contraditório.

2. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal é inviável quando a quantidade expressiva de entorpecente, aliada às circunstâncias do flagrante e aos elementos probatórios que evidenciam tratativas comerciais, demonstram inequivocamente a destinação mercantil da substância.

3. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não se aplica quando há elementos probatórios que indicam dedicação estável e organizada à atividade criminosa e vinculação a organização criminosa.

4. O crime de uso de documento falso consuma-se com a simples utilização ou apresentação do documento falsificado, independentemente da finalidade específica pretendida pelo agente ou da ocorrência de efetivo prejuízo à fé pública."

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPP,
arts
. 231, 402 e 563; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, § 2o, e 33, caput e § 4o; Lei n. 10.826/2003,
arts
. 12, caput, e 16, caput; CP,
arts
. 69, caput, e 304.

Jurisprudência relevante citada
:

Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; STJ,
AgRg
no HC 863837/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/09/2024; STJ,
AgRg
no HC 1.025.659/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/10/2025; STJ,
AgRg
no REsp 2.196.872/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/09/2025;

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso de
apelação criminal interpost
o
por
Wendrel

Cristoffer
Pinheiro Soares
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5a
Vara
Criminal

da
C
omarca de
Cáceres
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.

1012448-50.2024.8.11.0006
,
na qual foi
conden
a
d
o

pela prática do
s crimes tipificados nos artigos

33, caput, da Lei no 11.343/06; 12, caput, da Lei no 10.826/03; e 180, caput, da Lei no 2.848/40
,
à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e
01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, além do

pagamento de
520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Em suas
razões recursais juntadas ao ID
325828442
,
o apelante
sustenta, como tese central, o reconhecimento da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, argumentando que o apelante teria praticado os fatos sob grave coação moral, imposta por facção criminosa, a fim de quitar dívida no valor aproximado de R$ 8.000,00. Afirma que o recorrente teria sido alvo de duas tentativas de homicídio, circunstância que lhe teria suprimido a liberdade de autodeterminação, tornando inexigível comportamento diverso do adotado. Defende, assim, a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

De forma específica quanto ao delito de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), a defesa alega a ausência de prova do dolo, sustentando não haver nos autos qualquer elemento concreto que demonstre que o apelante tinha ciência inequívoca da origem criminosa do bem apreendido. Aduz que a condenação se baseou em presunções, em afronta ao princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual requer a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de receptação culposa, previsto no art. 180, §3o, do Código Penal.

Ainda, a defesa insurge-se contra a manutenção da prisão preventiva, sustentando que a sentença teria se limitado a invocar a quantidade e a natureza dos entorpecentes, elementos já considerados na dosimetria da pena, sem demonstrar, de forma concreta e atual, a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Aponta violação ao dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF) e ao art. 387, parágrafo único, do CPP, requerendo seja assegurado ao apelante o direito de recorrer em liberdade, com a expedição de alvará de soltura.

Nas contrarrazões que estão no ID
325828445
, o Ministério Público postula
pelo
desprovimento

d
o
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
331194354
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso.

A exordial acusatória, vista no ID
325828363
, narra os fatos desta forma:

“[...]
Segundo apurado, a Polícia Militar recebeu informações de que o acusado era o responsável pelo fornecimento de entorpecentes aos pontos de comercialização ilícita de drogas, popularmente conhecidos como "lojinhas" ou "bocas de fumo", da facção criminosa denominada "Comando Vermelho" nesta cidade, razão pela qual a equipe de inteligência do 6o Comando Regional da PM passou a realizar o monitoramento das atividades do acusado.

Ato contínuo, a equipe de inteligência, que monitorava o local dos fatos, visualizou o acusado saindo rapidamente da residência transportando algo no interior da sua camiseta, razão pela qual os policiais resolveram abordá-lo. Ao realizar busca pessoal, os agentes encontraram dois invólucros de maconha na posse do acusado.

Em seguida, após entrevista com o acusado, este informou que no interior da residência havia mais drogas, oportunidade em que a polícia empreendeu buscas no local, sendo encontrado porções de cocaína, maconha, dinheiro trocado e uma balança de precisão, evidenciando o tráfico ilícito de entorpecentes.

Ademais, ainda em razão das buscas empreendidas pelos policiais, foi possível encontrar, no interior do guarda-roupa, um
revolver
, calibre .38, com seis munições, furtado na cidade de Cuiabá, no dia 09/08/2023, conforme boletim de ocorrência de n.o 2023.223703.

Outrossim, consta a realização de laudo pericial nas substâncias entorpecentes apreendidas, sendo o resultado positivo para cocaína e maconha, conforme laudo pericial n.o 531.3.10.9047.2024.204782-A01, e na arma de fogo e suas respectivas munições, sendo constatada a eficiência de ambas, conforme laudo pericial n.o 531.2.13.9047.2024.204960-A01
”.

Insurge-se o apelante contra o édito condenatório, postulando sua reforma integral para se ver absolvido, alegando ter agido sob a proteção de causa excludente de culpabilidade, consubstanciada na coação moral irresistível (disciplinada pelo art. 22 do Estatuto Repressivo).

O pleito, todavia, não merece acolhimento.

Prevista no art. 22 do Código Penal, a coação moral irresistível (
vis compulsiva
) é caracterizada como
“causa legal de exclusão de culpabilidade da pessoa que pratica um fato típico e antijurídico, impelida pela ameaça de um mal insuportável dirigida a ela ou a outrem por quem nutre relação afetiva”
(ALVES, Jamil Chaim. Manual de Direito Penal. 5. ed. Salvador:
JusPODIVM
, 2024, p. 361).

A configuração da excludente postulada depende, portanto, dos seguintes requisitos:
(i)
ameaça do coator, ou seja, promessa de mal grave e iminente, o qual o coagido não é obrigado a suportar;
(
ii
)
inevitabilidade do perigo na posição em que se encontra o coagido; e
(
iii
)
caráter irresistível da ameaça.

Ademais, não basta a afirmação do acusado no sentido de que se encontrava, à época do delito, sob coação moral irresistível, é necessário que haja a demonstração cabal de uma pressão insuperável sobre o agente.

Consideradas as premissas teóricas que conduzem à configuração da coação moral irresistível, tem-se, ainda, que, para ser acolhida, essa tese deve estar satisfatoriamente comprovada, à margem de dúvidas, constituindo, pois, dever precípuo da defesa a produção de elementos de cognição suficientes para tanto.

Essa percepção se ampara nos termos delineados no artigo 156 do Código de Processo Penal, a estatuir que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma a tornar denso o princípio da inércia de jurisdição e fomentar a equidistância do julgador em relação às partes.

Nesses moldes, deve o julgador, a partir das provas dos autos e mediante um juízo de razoabilidade, analisar, casuisticamente, se efetivamente ocorreu a ameaça de um mal injusto e grave e, em caso positivo, se o agente tinha ou não possibilidade de agir conforme o Direito, sendo-lhe exigível ou não uma conduta diversa.

Na hipótese vertente, extrai-se do conjunto probatório coligido aos autos que a equipe da Polícia Militar do Município de Cáceres, após receber informações de que o apelante seria responsável pelo abastecimento das chamadas
“lojinhas”
vinculadas à facção criminosa Comando Vermelho, passou a realizar monitoramento e vigilância no endereço indicado.

Durante a diligência, os policiais visualizaram o suspeito saindo da residência portando um volume oculto sob a camiseta, circunstância que ensejou a imediata abordagem.

R
ealizada a busca pessoal e a busca domiciliar, foram encontrados dois invólucros de substância análoga à maconha, além de porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína e à maconha, bem como

quantia em dinheir
o
fracionada, composta por cédulas de R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 20,00 e R$ 50,00, e balança de precisão de grande porte, típicos instrumentos associados à mercancia ilícita de entorpecentes.

Prosseguindo nas buscas, no interior do guarda-roupas do imóvel foram localizados um revólver calibre .38, acompanhado de seis munições intactas do mesmo calibre, além de outra balança de precisão, reforçando os indícios da prática delitiva.

Consta, ainda, que o próprio suspeito admitiu exercer a função de
“disciplina geral”
do bairro, a serviço da facção criminosa denominada Comando Vermelho, conforme registrado nos autos.

Os policiais militares Cléber de Souza Ferreira, José Eduardo Rodrigues Pereira e Thiago Neves dos Santos ratificaram, em sentidos convergentes, as declarações prestadas no Inquérito Policial,
ressaltando que a guarnição foi acionada a partir de informações da inteligência do 6o Batalhão, segundo as quais o apelante estaria envolvido na distribuição de entorpecentes vinculada à facção criminosa Comando Vermelho, no bairro Jardim Paraíso. Após vigilância e intensificação do patrulhamento, o acusado foi visualizado em via pública com volume suspeito sob a camisa, sendo submetido à abordagem policial, ocasião em que foram encontradas porções de maconha e cocaína.

Em continuidade à ação, os militares afirmaram que o acusado indicou a existência de mais material ilícito em sua residência, situada nas proximidades, onde residia com o pai. Com a anuência do responsável pelo imóvel, foi realizada busca domiciliar, resultando na apreensão de outras porções de entorpecentes, uma balança de precisão e um revólver calibre .38, municiado, posteriormente identificado como produto de furto ocorrido no município de Cuiabá.

Por fim, especialmente no depoimento de Thiago Neves dos Santos, restou consignado que o acusado teria admitido a propriedade da droga, afirmando atuar como responsável pelo abastecimento dos pontos de venda da facção criminosa na região, exercendo função conhecida como “disciplina”. Já o policial Cléber Ferreira destacou que o acusado era conhecido da guarnição por conduções anteriores, relacionadas a entorpecentes e disputas entre facções, embora não se recordasse de confissão formal na ocasião específica dos fatos ora apurados.

Em seu interrogatório, o apelante declarou que subtraiu determinada quantidade de maconha pertencente à facção criminosa Comando Vermelho, com a finalidade de consumi-la e comercializá-la para adquirir cocaína. Aduziu que, em razão dessa conduta, a referida organização criminosa teria lhe imposto a obrigação de prestar serviços em favor da facção como forma de quitar uma dívida no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sob a grave ameaça de morte ou de colocação em risco da integridade de seus familiares.

“
(...)
Mas só que eu não
tava
vendendo essa droga e não
tava
nem fazendo por vontade própria, né?
Tava
entregando aos pontos de comércio de droga para que
tá
uma dívida que eu que eu tenho da
da
primeira droga que eu fui preso com ela, que eu furtei, que foi 1 kg de maconha e o valor que era R$ 8.000. E eu não tinha como tirar do dinheiro do meu salário para pagar, porque eu ajudava em casa, né? Ajudava minha esposa também que
tava
grávida. Aí eles me ofereceram essa proposta, né, para mim
tá
fazendo essas entregas de droga, que aqui
tá
a minha dívida e eles iam deixar eu em paz, né? Porque eles já tentaram matar eu duas vezes, né? No começo do ano de 2022 tentaram matar eu. [...] foi a facção do Comando Vermelho que tentou me matar.
[...]
mas foi fazer isso para mim não
tá
acontecendo nada comigo, nem colocar minha família em perigo também, né?
Eles andou
ameaçando.
Eu falou
que ou eu
pagava eles
da forma mais rápida possível ou
eu fazia isso para
mim
quitar a dívida.

É
evidente que a versão do apelante é isolada e desprovida de qualquer prova válida, concreta e independente, não sendo possível, por isso, acolhê-la tão somente pelas declarações por ele apresentadas.

Mais ainda porque consta do relatório policial de extração de dados do aparelho celular do recorrente a existência de imagens de entorpecentes, bem como registros do próprio investigado realizando gestos característicos da facção criminosa Comando Vermelho, circunstância que reforça a suspeita de sua vinculação a atividades ilícitas organizadas. Evidenciaram-se, ademais, imagens do investigado exibindo armas de fogo, sendo uma delas a mesma apreendida em sua residência, posteriormente identificada como produto de furto, o que enfraquece a versão apresentada pelo apelante.

Tais circunstâncias, examinadas de forma conjunta e sistemática, revelam que o apelante atuava em conluio com a facção criminosa, participando conscientemente da dinâmica delitiva, não se mostrando verossímil a alegação de que teria agido sob coação, mas, ao revés, evidenciando adesão voluntária a empreitada criminosa.

Entretanto, mesmo que se presumisse como verdadeira a suposta dívida com facção e as ameaças sofridas, não se pode olvidar que o apelante dispunha de alternativas lícitas para adimplir o suposto débito, como a comunicação dos fatos aos órgãos de segurança pública para a adoção das providências necessárias à repressão do ofensor e à proteção da vítima, jamais se justificando a adoção de comportamento delitivo.

Nesse mesmo sentido, trago julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) reconhecer a inexigibilidade de outra conduta que não o tráfico ilícito de entorpecente a quem passa por dificuldades financeiras seria autorizar que grande parte da população brasileira, em virtude do cenário econômico atual vivenciado, cometesse este crime, sob a garantia de saírem impunes pela referida excludente (...)” (TJMT, 0029277-30.2015.8.11.0042, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2016).

Em conclusão, se verdadeira a suposta coação, havia como superar o constrangimento ilegal, de modo que a ação praticada pelo apelante se deu de forma consciente, voluntária e livre.

De igual maneira, a Corte estadual possui sólido entendimento
sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – SUPOSTA INCIDÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA NESTES AUTOS – 2. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO ARGUMENTO DE SE MOSTRA DESPROPORCIONAL –IMPOSSIBILIDADE – ANTECEDENTES CRIMINAIS DO APELANTE E ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – MENSURAÇÃO ESCORREITA – 3. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – INACOLHIMNENTO – APELANTE REINCIDENTE E COM DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AFERIDAS DESFAVORAVELMENTE – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A excludente de culpabilidade relativa à coação moral irresistível somente pode ser admitida quando demonstrada nos autos a sua efetiva ocorrência, sendo, pois, impossível o seu reconhecimento, na espécie, com base na mera alegação do apelando que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal.
[...] (N.U 0009645-76.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2021,
Publicado
no DJE 17/12/2021)

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. RECURSO DA DEFESA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. INVIABILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
A inexigibilidade de conduta diversa se configura apenas quando não é possível exigir comportamento diferente do praticado pelo agente em determinada situação de risco ou nas hipóteses de coação moral irresistível e obediência hierárquica. A alegação de dívida com facção criminosa, sem provas concretas, é insuficiente para configurar a exclusão de culpabilidade.

(N.U 1013377-89.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)
Destacamos

Na hipótese em julgamento, é patente a inexistência de provas que sustentem a versão apresentada pela defesa, pois não há qualquer outro elemento que a ampare de maneira minimamente sólida
.

Ante tais elementos, revela-se totalmente infundada a pretensão absolutória pautada na excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do Código Penal.

Como é sabido, no crime de receptação, a jurisprudência e a doutrina consolidaram o entendimento de que, uma vez comprovada a posse do objeto de origem ilícita e o conhecimento presumido dessa ilicitude pelas circunstâncias (como o preço vil ou a clandestinidade da transação), cabe à defesa o ônus processual de demonstrar a origem lícita do bem ou a conduta culposa do réu, conforme a dicção do art. 156 do Código de Processo Penal, inexistindo uma inversão do ônus da prova, pois trata-se de ônus probatório da defesa sobre fato desconstitutivo ou impeditivo da pretensão punitiva.

E
m relação ao crime de receptação
,
previst
o no
artigo

180 do Código Penal,
o recorrente aduz que não há nos autos elementos que compro
vem o dolo específico exigido pelo tipo penal
, argumentando que desconhecia a procedência ilícita da arma, uma vez que est
ava apenas cumprindo ordens da facção criminosa, como forma de quitar a dívida antes contraída
.

A tese defensiva não merece prosperar.

O crime de receptação, na modalidade dolosa, exige a comprovação de que o agente tinha ciência da origem criminosa da coisa, nos termos do art. 180, caput, do Código Penal. Tal elemento subjetivo, entretanto, não reclama prova direta, podendo ser validamente inferido a partir do contexto fático-probatório, das circunstâncias que envolveram a apreensão do bem e da conduta do agente, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria. No caso em exame, o conjunto probatório revela-se suficientemente robusto para evidenciar o dolo do apelante, afastando a tese de desconhecimento da procedência ilícita da arma de fogo.

Aliás, no que alude ao assunto, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto por condenado pelo crime de receptação qualificada, contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, com fundamento na Súmula 7/STJ. O recorrente sustenta ausência de provas sobre a ciência da origem ilícita dos bens, buscando a absolvição ou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a
revaloração
do conjunto probatório, para fins de absolvição ou desclassificação da conduta dolosa para culposa, é viável na via do recurso especial, especialmente diante da incidência da Súmula 7/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada assentou que o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas, reconheceu a existência de elementos que demonstram o dolo do agente.

4. O reexame do elemento subjetivo do tipo penal - para afastar o dolo ou reconhecer a modalidade culposa - demanda incursão no acervo probatório, providência vedada nesta instância superior, conforme pacífica jurisprudência e nos termos da Súmula 7/STJ.

5.
Conforme o
art. 156 do Código de Processo Penal
, e entendimento reiterado do STJ,
a apreensão de res furtiva em poder do agente transfere à defesa o ônus de demonstrar a licitude da posse ou a ocorrência de culpa, inexistindo inversão do ônus da prova ou violação do princípio da presunção de inocência.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.827.252/MS, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Restou
incontroverso nos autos que o recorrente foi flagrado na posse de arma de fogo entregue por facção criminosa, circunstância que, por si só, já reveste o fato de elevada carga de ilicitude. A alegação de que estaria apenas cumprindo ordens da organização criminosa, como forma de quitar dívida anteriormente contraída, longe de afastar o dolo, reforça a consciência da ilicitude
, na medida em que demonstra que o agente tinha plena ciência do contexto criminoso que envolvia a entrega e a posse do armamento.

Não se mostra crível, à luz da experiência comum e das regras da lógica, que alguém receba arma de fogo de facção criminosa sem suspeitar
,
ou efetivamente saber
,
de sua origem espúria.

Ademais, o ordenamento jurídico não admite que o suposto cumprimento de ordens de facção criminosa, tampouco a existência de dívida decorrente de atividade ilícita, sirvam como excludentes do dolo ou da tipicidade penal. Ao contrário, tais circunstâncias agravam o juízo de reprovação da conduta, evidenciando que o apelante, de forma livre e consciente, assumiu o risco de manter em sua posse objeto sabidamente proveniente de crime. Assim, corretamente o juízo de primeiro grau reconheceu a configuração do delito de receptação, não havendo reparos a serem feitos quanto a esse ponto da condenação.

No que tange ao pedido de desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no §3o do art. 180 do Código Penal, igualmente não assiste razão à defesa.

A receptação culposa constitui figura excepcional, restrita às hipóteses em que o agente, por imprudência, negligência ou imperícia, deixa de observar o dever objetivo de cuidado e, por isso, não percebe a origem criminosa do bem, embora devesse percebê-la diante das circunstâncias concretas. Trata-se, portanto, de situação em que não há consciência da ilicitude, mas apenas uma censurável desatenção.

Sobre o tema, este é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento

1. A confissão extrajudicial, corroborada por provas materiais e testemunhais, é suficiente para demonstrar o dolo na receptação.

2. A apreensão de objetos ilícitos em poder do agente presume a ciência de sua origem criminosa, cabendo ao réu comprovar a licitude da posse.

3. É incabível a desclassificação para receptação culposa quando evidenciada a posse consciente e dolosa do bem de origem ilícita.
(N.U 1000781-41.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)
Destacamos

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR EM CIRCUNSTÂNCIAS SUSPEITAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
A receptação culposa caracteriza-se pela inobservância do dever objetivo de cuidado ao adquirir bem que, pelas circunstâncias, deveria presumir-se obtido por meio criminoso, não exigindo conhecimento efetivo da origem ilícita
.

(N.U 1000497-58.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)

Destacamos

Tal cenário, contudo, não se compatibiliza com o contexto fático-probatório delineado nos autos.
C
onforme já destacado, o apelante recebeu a arma de fogo diretamente de facção criminosa, no bojo de relação espúria destinada à quitação de dívida anteriormente contraída no âmbito do próprio grupo criminoso. Essas circunstâncias afastam, de forma categórica, qualquer possibilidade de culpa
stricto sensu
, pois revelam consciência inequívoca da origem ilícita do objeto ou, no mínimo, a assunção deliberada do risco de estar na posse de coisa proveniente de crime, o que caracteriza o dolo eventual.

Desse modo, inviável a pretendida desclassificação para a forma culposa, impondo-se a manutenção da condenação pelo crime de receptação dolosa, nos exatos termos reconhecidos na sentença.

Nesse sentido, impõe-se concluir que a condenação da apelante pelo crime de receptação dolosa deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório ou de desclassificação da sua conduta penal para forma culposa (art. 180, § 3o do Código Penal).

Por fim, a defesa do apelante requer a revogação da prisão preventiva.

O pedido não merece acolhimento.

Ele permaneceu preso durante toda instrução processual, e como destacado pel
a magistrada
, ainda estão presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
,
tornando-se necessário proteger à ordem pública.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que
“O réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e é reincidente, sendo legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade, conforme Enunciado no 50 da TCCR/TJMT.”
(N.U 1030697-61.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 17/12/2025)

Posto isso,
em consonância ao parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Wendrel

Cristoffer
Pinheiro Soares
, mantendo inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026